Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. IDOSO. BLOQUEIO DE RENDIMENTO PARA FORMAÇÃO DE POUPANÇA. DESNECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RIGOR CONTÁBIL. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de bloqueio mensal de percentual dos rendimentos auferidos pela curatelada para formação de poupança, a ser usada em caso de necessidade emergencial da incapaz, representaria um risco de possível insuficiência de recursos para a subsistência da incapaz, em prol de eventual necessidade futura e incerta, não havendo elementos nos autos que demonstrem a probabilidade de esse risco vir a se concretizar. Pedido não acolhido.
2. A proporção entre os valores pendentes de demonstração dos efetivos gastos realizados com a curatelada e o total dos recursos geridos pela curadora no período, no patamar de 2,39%, que perfaz R$ 398,22, não permite concluir, de plano, que tenha ocorrido má gestão por parte da curadora, apta à desaprovação das contas, devendo ser observado todo o conjunto das provas apresentadas em juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.